Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que homologou laudo pericial em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. O agravante sustentou que os cálculos do expert estariam equivocados por extrapolar os limites do título executivo e acrescer efeitos reflexos da correção ao crédito do autor, bem como que os juros de mora devem incidir tão somente a partir da citação para o procedimento de cumprimento de sentença. O juízo rejeitou as alegações do devedor e sob o argumento de que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito. Nas razões recursais, sustentou que se trata de decisão genérica e que não apreciou os fundamentos da defesa. Quanto ao mérito, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar o “refazimento do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada, para fins de apuração dos valores considerando os juros moratórios desde a data da presente ação, e o cálculo realizado de acordo com os parâmetros do título judicial” e, alternativamente, o acolhimento dos cálculos de seu assistente técnico para homologar o valor de R$113.538,20 (cento e treze mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Preparo regular sob ID 426006312. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, considerando que todos os argumentos trazidos pela parte executada foram devidamente rechaçados pela perita, não há razão para não se reconhecer que tal trabalho foi cumprido e que o valor foi devidamente apurado, mesmo porque, conforme bem esclarecido pelo profissional, a metodologia e os índices empregados estão de acordo com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, razão pela qual não merecem qualquer reparo. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou oficie-se para a transferência dos valores referente aos honorários periciais. Após, intime-se a parte autora a apresentar cumprimento provisório de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Primeiramente, da análise da decisão agravada, verifica-se que de fato homologou os cálculos sem enfrentar as teses defensivas do devedor e tempestivamente deduzidas em sua impugnação. Em que pese o magistrado não esteja obrigado a responder a todas as teses da defesa, é impositivo que decline racionalmente as razões de seu convencimento, não sendo suficiente a menção ao laudo elaborado pelo expert. Ademais, os argumentos deduzidos pelo impugnante não se referem à questão técnica da elaboração dos cálculos, mas a abrangência do título executivo, ou seja, se a diferença a ser restituída seria limitada ao que fora cobrado a mais no mês de março de 1990 ou se também englobaria os efeitos dos reflexos dessa correção. Enfim, cuida-se de matéria jurídica a ser dirimida pelo magistrado e não pelo perito judicial, a quem cabe exclusivamente a elaboração dos cálculos e segundo as diretivas fixadas pelo juízo. Quanto ao risco de dano de difícil reparação, o prosseguimento do processo implica na instauração do procedimento de cumprimento de sentença com a intimação para pagamento e sob pena de incidência de multa, bem como eventual constrição de bens. Lado outro, não há risco para o agravado, uma vez que o devedor constitui uma das maiores instituições financeiras do Brasil, solvente e sem quaisquer sinais de que não teria lastro para suportar a obrigação. Por fim, a concessão de efeito suspensivo deve se limitar à parcela controvertida do débito, uma vez que o próprio recorrente a reconhece o saldo devedor de R$113.538,20. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e para suspender a eficácia da decisão quanto à parcela controvertida da dívida, sem, contudo, impedir o prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator